Tribunal: STF
Processo: RE 1534411
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Sul interpõe, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 183) contra acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (eDoc 70): 



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. POLICIAL MILITAR. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA - CTSP. PROCESSO SELETIVO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    1. O edital é a lei do processo seletivo, vinculando todos os participantes. Imprescindível que constem nele as regras do certame e os critérios objetivos de verificação dos requisitos para o ingresso no cargo público, afastando qualquer ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da isonomia, da legalidade. Assim sendo, em se tratando de processo seletivo, deve prevalecer a interpretação literal das regras previstas no edital, estabelecidas pela Administração Pública. 



    2. Destaca-se que a Administração possui o poder discricionário para a nomeação, definição de vagas e eliminação do certame, caso não alcançado algum requisito pelo candidato - ao Poder Judiciário cabe o controle da legalidade dos atos e não dos critérios administrativos, sob pena de desrespeitar o princípio constitucional da Separação dos Poderes (Art. 2º da Constituição Federal).



    3. Sobre a questão, aliás, entendeu o STF - quando do julgamento de Recurso Extraordinário nº 630.733/DF, com repercussão geral reconhecida, Tema nº 485 do STF, que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões, salvo na hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade. 



    4. Deste modo, na ausência de prova de ilegalidade ou inconstitucionalidade, é defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito de questões elaboradas, na sua apreciação e atribuição de notas, sob pena de interferência na atuação da banca examinadora. 



    5. Na espécie, portanto, é de ser mantido o juízo de improcedência, pois não demonstrada ilegalidade na condução do processo seletivo a ensejar o reconhecimento do direito pleiteado pelo autor. 



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 2º, 5º, caput, XXXV e LV, 25, 37, caput e I, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, bem como sustenta ofensa ao precedente firmado no Tema 485 da repercussão geral (RE 632.853), ao argumento de que o Poder Judiciário teria ultrapassado os limites do controle de legalidade ao anular questão de concurso público em razão da ausência de ineditismo.



    Devolvidos os autos à turma julgadora para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.040, II, do CPC, foi refutado o juízo de retratação conforme se extrai da seguinte ementa (eDoc 206):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. BRIGADA MILITAR. EDITAL Nº 019/DE-DET/2021 – CTSP/2021. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. COM RELAÇÃO À QUESTÃO Nº 14, POSSIBILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL, POR AUSÊNCIA DE INEDITISMO, NA SUA FORMULAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA COM PARADIGMA VENTILADO. TEMA 485 DO STF - RE Nº 632.853/CE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA.



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 632.853, ministro Gilmar Mendes, no âmbito da repercussão geral (Tema 485), firmou entendimento que afasta a tese sustentada pela parte autora. Confira-se a ementa do acórdão (grifei):



    Recurso extraordinário com repercussão geral.



    2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes.



    3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.



    4. Recurso extraordinário provido.



    No caso em análise, a suposta ausência de ineditismo de uma das questões da prova objetiva para o Curso Técnico de Segurança Pública (CTSP/2021) não constitui, por si só, ilegalidade de ato da Administração Pública, uma vez que o Edital do concurso público não previa que as questões aplicadas deveriam ser inéditas. 



    Em situações idênticas, destacam-se, entre outros, os seguintes precedentes (RE 1.512.697, ministro Cristiano Zanin, DJe de 18 de setembro de 2024; RE 1.534.083, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2 de abril de 2025; RE 1.536.449, ministra Cármen Lúcia, DJe de 18 de março de 2025):



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Processo seletivo para Curso Técnico de Segurança Pública. Requisito necessário para progressão na carreira da Brigada Militar estadual. 4. Anulação de questão pelo Poder Judiciário. Impossibilidade, salvo situações absolutamente excepcionais, ausentes na espécie. 5. Acórdão recorrido em desconformidade com o entendimento firmado no RE 632.853/CE, tema 485 da repercussão geral. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.



    (RE 1.502.745 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 14 de março de 2025)



    .................................................................................................................



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Controle jurisdicional. Ato administrativo. Avaliação de questões de concurso público. Impossibilidade, salvo em hipóteses excepcionais. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema nº 485 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial. 2. A Corte de Origem determinou a anulação de questão de concurso público com o fundamento de que ela não era inédita. 3. No caso dos autos, a anulação de questão de processo seletivo fora da hipótese excepcional de verificação de compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o respectivo edital divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário.



    (RE 1.505.883, Redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli, DJe de 6 de dezembro de 2024)



    Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido. 



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente